Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-80.2023.8.11.0027
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000914-80.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE AMILTON SANTOS CRUZ - CPF: 101.545.455-03 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON JESUS DE SOUZA - CPF: 690.609.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS CORREIA - CPF: 833.003.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE MELO GARCIA - CPF: 018.128.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 028.928.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Nulidade da busca pessoal. Absolvição por insuficiência probatória invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
R
ec
urso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática
do crime de tráfico de drogas privilegiado (art.
33,§
4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do maior
salário mínimo
mensal vigente à época dos fatos. A pena restritiva de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, sendo a prestação pecuniária de 2 (dois)
salários mínimos
vigentes na data da sentença condenatória e a prestação de serviço comunitário.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em
discussão
:

(i)
saber se a busca pessoal foi realizada com base em fundadas suspeitas, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, ou se decorreu de discriminação racial, sendo ilícita;

(
ii
) saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas privilegiado, afastando a aplicação do princípio do i
n dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal foi motivada por denúncia anônima específica e corroborada por observações objetivas — características físicas e veículo descritos, conduta suspeita de pessoas próximas e localização de droga e dinheiro com o abordado — configurando fundadas suspeitas que legitimam a medida (Código de Processo Penal, art. 244).

4. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e harmônicos com as demais provas, não havendo indícios de má-fé ou intenção de incriminação indevida, sendo idôneos para embasar condenação conforme entendimento consolidado deste Tribunal (Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas/TJMT).

5. A negativa do acusado quanto à traficância permanece isolada no conjunto probatório, sendo certo que o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão punitiva incumbia à defesa (Código de Processo Penal, art. 156).

6. A materialidade e autoria estão demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, termos de apreensão e constatação provisória, além dos depoimentos colhidos sob contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A busca pessoal é lícita quando fundada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos que indiquem a probabilidade de posse de objetos ilícitos. 2. Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar condenação penal. 3. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório comprova, de forma segura, a autoria e a materialidade do crime de tráfico privilegiado de drogas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 155, 156 e 244; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, IUJ n. 101.532/2015 (Enunciado n. 8).

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apela
ção criminal interposto por
José Amilton Santos Cruz

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000914-80.2023.8.11.0027, condenando-o pela prática
do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33,§ 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 1
67 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente à época dos fatos. A pena restritiva de liberdade foi substituída por
2 (duas) restritivas de direito, sendo a prestação pecuniária de 2 (dois)
salários mínimos
vigentes na data da sentença condenatória e a prestação de serviço comunitário.

O

apelante, nas razões recursais vistas no ID
279244394
, postula, preliminarmente, a nulidade deste processo porquanto a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeitas, em razão do racismo estrutural. E, no mérito,
a sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 282028376, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pare
cer que se vê no ID
285711353, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto a busca no apelante foi realizada de forma ilícita

O apelante sustenta, nesta preliminar, a ausência de fundada justificativa para a realização da abordagem policial e a consequente busca pessoal, argumentando que
“
o
alvo da polícia era (1) um negro, (2) magro, (3) porte médio numa (4) moto vermelha (ou seja, qualquer cidadão nessas características já seria então o suspeito, e assim sucessivamente enquadrado e sofreria o famoso baculejo) características essas estritamente preconceituosas e raciais que já advém da nossa sociedade que ao realizar uma denúncia anônima já o faz descrevendo tais características de cor e física, desconsiderando até a vestimenta por cima da pele”
.

No entanto, sem razão o apelante.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Ou em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Sendo assim, impõe-se registrar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal na apelante foi levada a termo com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Sobre essa temática, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de fundada suspeita não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificada. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de indícios sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Entretanto, no caso em análise, tal como foi asserido na sentença condenatória e nas declarações dos agentes públicos, a busca pessoal no apelante foi motivada por circunstâncias objetivamente apontadas.
Isso porque, durante o policiamento em uma festa agropecuária, diversas pessoas, de forma discreta, informaram aos policiais militares que um homem negro/moreno,
estatura mediana, utilizando
um
a
motocicleta
Honda CG/Titan vermelha, estaria comercializando entorpecentes no loc
al.

Com base nessas informações, a guarnição localizou um indivíduo com tais características
, estacionado em frente
ao portão de entrada do evento, sentado sobre a motocicleta e cercado por outras pessoas
.

A
o perceberem a aproximaçã
o da equipe policial, os
demais se afastaram rapidamente. Ao ser realizada a abordagem pessoal, foram encontradas, no bolso de José Amilton Santos Cruz, 5 (cinco) ou 6 (seis) porções acondicionadas em pinos, aparentando se
r cocaína, bem como cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) em notas diversas.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a busca no apelante foi realizada na forma da lei, uma vez que foi amparada em dados indiciários que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objetos ilícitos por parte dele a partir das seguintes circunstâncias: denúncia anônima; conduta suspeita das pessoas próximas ao avistar guarnição militar; e a localização de substâncias entorpecentes em sua posse.

Vê-se, pois, que não se tratou de mera intuição ou, como afirmado pelo apelante, de racismo
estrutural
dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas suspeitas
originadas de informações
específicas e detalhadas no plano de descrição do suspeito e o crime que estava a cometer [
homem negro/moreno, estatura mediana, utilizando uma motocicleta Honda CG/Titan vermelha
, que estava comercializando drogas no local
]
,
prestadas por indivíduos presentes no local,

inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal
,
a ser reconheci
d
a por esta Corte de Justiça
, máxime em se tratando de situação que culminou na apreensão dos estupefacientes
(ID 275149881)
.

É imperioso registrar, ainda nessa senda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E, no caso destes autos,
as diligências policiais foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual
a preliminar
não se sustenta e
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID 275151355, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia
27/08/2023
, por volta do horário
14h45min
, em via pública, localizada na rodovia MT 299, em frente ao Parque de Exposição
Inocentino
Bortolini, município de Itiquira/MT, o denunciado
JOSE AMILTON SANTOS CRUZ
, consciente da ilicitude de sua conduta, consciente da ilicitude de sua conduta,
vendeu, expor à venda, transportava, trazia consigo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, ou regulamentar, drogas ilícitas consistentes em
05 (cinco) porções de massa líquida de aproximadamente 1,5 g (um grama e cinquenta centésimos do grama), de cocaína
, conforme Laudo pericial n° 511.3.10.9151.2023.134347-A01 (ID. 129174994);

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no caderno investigatório em epígrafe, nas condições de tempo e local acima descritas, os policiais militares estavam fazendo policiamento ostensivo e preventivo no evento denominado 2a
Expoiti
, quando receberam informações de que um havia um
individuo
magro, de cor preta, de estatura mediana em uma motocicleta Honda Cg 150, Cor Vermelha, comercializando substâncias entorpecentes ilícitas no evento.

A par das informações, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos policiais militares Nilton Jesus de Souza,
Edinor
Lourenço de Moura,
Jarles
Vinicius Fernandes Haas, João Batista Nogueira Junior e Alex de Melo Gracia realizaram diligências, oportunidade em que se depararam com o veículo e o indivíduo que possuía características semelhantes às que foram declinadas por particulares, identificando-se o sujeito como sendo
JOSE AMILTON SANTOS CRUZ
.

Ato contínuo, os policiais procederam à abordagem e realizaram a busca pessoal, tendo sido encontrado com o denunciado 05 (cinco) pinos de massa líquida de aproximadamente 1,5 g (um grama e cinquenta
centésimos do grama), de cocaína e a quantia de R$ 1.081,00 (mil e oitenta um reais) em notas trocadas, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante.

O Laudo n° 511.3.10.9151.2023.134347-A01 (ID. 129174994), confirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas
tratava-se
de cocaína.

A
materialidade
e
autoria
encontram-se devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID. 129173818), boletim de ocorrência (ID. 129173820), auto de constatação provisória substância entorpecente (ID. 129173821), termo de depoimentos (
IDs
. 129173823 e 129173826), termo de exibição e apreensão (ID. 129173825) e Laudo n° 511.3.10.9151.2023.134347-A01 (ID. 129174994).

[...]
Destaques no original

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas privilegiado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 275149874); boletim de ocorrência (ID 275149876);
auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID 275149877); termo de exibição e apreensão
(ID 275149881);
Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2023.134347-A01 (ID 275151350); e nos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, infere-se d
o
s a
u
tos que o apelante, na fase administrativa (ID 275149884), negou a prática delitiva, afirmando que o entorpecente encontrado era para uso próprio, bem como que
as notas “troca
da
s”
apreendidas eram uma parte de seu salário.

Em juízo (ID 275151392), José Amilton
relatou que, na época dos fatos, estava empregado na Fazenda Amaggi, com carteira assinada,
na função de serviço em algodoeira. No dia do ocorrido, estava em casa quando seu pai ligou pedindo que levasse um colega da fazenda até o Parque de Exposições, pois este não conhecia a cidade.

Ao chegar no local e conversar por poucos minutos com o colega,
foi abordado por policiais militares, de forma abrupta, sem oportunidade de explicar a situação, mas afirmou que o entorpecente encontrado era para seu próprio uso. Por fim,
asseverou que pretendia apenas deixar o colega no parque e retornar para casa, aproveitando sua folga de domingo.

Entretanto, o policial militar Nilton Jesus de Souza, ouvido em juízo (ID
275151392), relatou que,
durante o policiamento na festa agropecuária, receberam a informação de que um homem negro, magro, de estatura mediana, utilizando uma moto Honda CG vermelha, estaria comercializando drogas no local. Diante disso, a guarnição localizou um indivíduo com tais características, que se encontrava parado em frente à entrada do parque, ocasião em que foi realizada a abordagem.

No decorrer da busca pessoal, foram apreendidas cinco porções aparentando ser cocaína, bem como aproximadamente mil reais em notas diversas. Ademais, no momento da abordagem, havia diversas pessoas ao redor; entretanto, ao perceberem a aproximação da equipe policial, afastaram-se rapidamente, restando apenas o abordado no local.

No mesmo sentido, Alex de Melo Garcia, policial militar, afirmou
,
perante a autoridade judiciária
(ID 275151392)
,
que não participou da fase inicial da ocorrência, pois estava em serviço na parte interna da festa, na viatura, quando foi acionado para dar apoio à equipe que já havia realizado a abordagem. Segundo as informações recebidas, tratava-se de um homem magro, moreno, em uma motocicleta vermelha (Honda 150 ou 160), que estaria entregando drogas no local.

Esclareceu que sua atuação
se
limitou à condução do detido até a delegacia, não tendo participado da busca pessoal. Informaram-lhe que, com o suspeito, foram encontrados cinco ou seis pinos de entorpecente e dinheiro em espécie, cujo valor não recorda.

Da mesma forma, o policial militar
Edinor
Lourenço de Moura relatou ao juízo de primeiro grau (
ID 275151392) que,
durante o policiamento na festa, recebeu informações de várias pessoas de que um homem moreno, magro, em uma motocicleta Titan vermelha, estaria levando e distribuindo drogas no evento. Posteriormente, localizaram o suspeito em frente ao portão de entrada da exposição e, na busca pessoal, encontraram no bolso dele uma substância aparentando ser droga, além de
quantia em dinheiro
considerada relevante, embora sem lembrar o valor exato.
Ressaltou que o abordado não falou nada de relevante, apenas comentários sobre trânsito, e que as informações iniciais foram repassadas por colegas que também faziam o policiamento.

Em juízo (
ID 275151392)
, João Batista Nogueira Júnior, policial militar,
declarou lembrar da ocorrência e explicou que, durante a ronda a pé dentro do recinto da festa, recebeu, de forma direta, informações de uma pessoa presente no evento de que um indivíduo estaria vendendo ou fornecendo entorpecentes. Não soube precisar quem repassou a informação, mas afirmou que, geralmente, pessoas conhecidas da polícia transmitem esses relatos.

Relatou que, no momento da abordagem, o suspeito estava fora do recinto, em um grupo de pessoas, sentado em uma moto vermelha, sem estar em deslocamento. Durante a ação, a droga foi encontrada no bolso do abordado, embora não tenha sido ele quem realizou a busca pessoal, não se recordando qual policial a executou.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, penais, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Cumpre mencionar que, embora José Amilton Santos Cruz tenha afirmado, em juízo, que o entorpecente encontrado era para uso próp
r
io e negado qualquer participação em prática vinculada ao comércio ilícito, tal narrativa permanece isolada no conjunto probatório. Isso porque as declarações prestadas pelos agentes públicos estão em harmonia com os demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida por José Amilton. Em contrapartida, ao alegar que não praticou o crime de tráfico de drogas, o apelante não conseguiu demonstrar esse fato
, tampouco que o dinheiro que portava consigo era produto de seu salário
, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de José Amilton para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pela sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por José Amilton.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
José Amilton Santos Cruz
, mantend
o inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025